Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. DISCIPLINA NORMATIVA. EXIGÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. CASO DOS AUTOS. DIREITO DE CRÉDITO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

2. O dispositivo de regência estabelece a necessidade de que o interesse do pretenso assistente na obtenção de uma sentença favorável possua natureza jurídica, notadamente por ser desta mesma natureza a relação em que pretende intervir.

3. A intervenção de terceiro em determinada relação processual depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, consistente na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistido e o assistente, relação tal que pode ser afetada pela sentença, não se admitindo, como justificativa para a assistência, a mera existência de interesse econômico.

4. No caso dos autos, a relação jurídica de direito material existente entre assistido e assistente não será afetada pela sentença proferida nos autos de origem, notadamente porque em nada atinge o direito de crédito do agravante.

5. A pretensão do recorrente em intervir no processo tem por finalidade impedir o reconhecimento da usucapião pleiteada na origem para que, assim, seja o imóvel utilizado para satisfazer o crédito de que é titular. Muito embora se trate de interesse, em princípio, legítimo, não condiz com aquele que justificaria legalmente tal intervenção, qual seja, o interesse estritamente jurídico, de que trata o art. 119 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.